Tribunal: TJDFT
Processo: 0737562-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM REGIME FECHADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA ESTABELECENDO REGIME SEMIABERTO. RECAMBIAMENTO NÃO EFETIVADO. PLEITO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM UNIDADE PRISIONAL LOCAL.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em face de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que autorizou o recambiamento do paciente para o Distrito Federal. O paciente foi condenado a 7 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, porém permanece preso em regime fechado no Mato Grosso há mais de 100 dias, aguardando a transferência. Pleiteia-se a permanência do cumprimento da pena no Mato Grosso, onde reside sua família, ou a concessão de regime compatível com a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção do paciente em regime fechado, enquanto aguarda recambiamento para cumprimento da pena em regime semiaberto, caracteriza constrangimento ilegal; (ii) avaliar a possibilidade de cumprimento da pena no Mato Grosso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal já autorizou o recambiamento do paciente e determinou a adoção de providências para que seja efetivamente cumprida a diligência. Na mencionada decisão, inclusive, informou a atual situação processual do paciente, para que o Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda/MT regularize o seu local de recolhimento.
Não há comprovação de existência de vagas em estabelecimentos adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto na Comarca de Pontes e Lacerda/MT.
O juízo de execução não tem competência para determinar o cumprimento da pena em outro estado, devendo-se aguardar a conclusão das providências necessárias à transferência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A transferência para outra unidade federativa depende de condições administrativas e da existência de vagas, não sendo possível ao juízo da execução determinar o cumprimento da pena em outro estado sem essas condições.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 289, § 3o; Lei 7.210/1984, art. 66, III, "c"; Resolução CNJ no 404/2021, art. 3o.